Tribunal: TJBA
Processo: 0530154-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0530154-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LOLITA LESSA MOTA BARBOSA

Advogado(s)
:
YURI RANGEL SALES FELICIANO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

APELADO: HELIO MIGUEL MOTA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA, DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 139 E 140 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA QUERELANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL INSUFICIENTES. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO INSEGURA E COM INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

- Cuida-se de
Apelação Criminal interposta por Lolita Lessa Mota Barbosa, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Domestica contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu Hálio Lessa Mota Silva Barbosa, da acusação de ter praticado as condutas previstas nos Arts. 139 e 140, na forma do Art. 70, todos do Código Penal, c/c art. 7º, inciso V, da Lei 11.340/2006.

- Querelante que contraiu matrimônio com o Querelado em 2016, pondo fim no relacionamento no ano de 2018, após relação conturbada, com xingamentos e violência moral e psicológica.

- Testemunha de acusação informa que o Autor do fato, em conversa pelo whatsapp, proferiu ofensa contra a Querelante, dizendo que ela “fazia macumba” que “fazia obra de feitiçaria”. Depoimento da única testemunha em juízo que se mostra inseguro, inconsistente, não se recordando se a conversa ocorreu por Whatsapp ou Messenger do Facebook. Ausência dos prints dos diálogos.

- Provas contidas no caderno processual que se mostram inaptas para sustentar uma condenação. Incidência do princípio
in dubio pro reo
”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0530154.62.2019.8.05.0001,
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador– Bahia, figurando, como Apelante,
LOLITA LESSA MOTA BARBOSA
e, como Apelado,
HÉLIO LESSA MOTA SILVA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.